Tribunal: TJES
Processo: 5003857-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003857-72.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

E
MBARGADOS:
VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os litisconsortes com procuradores, de escritório de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento (CPC, art. 229, caput), de modo que o prazo da embargante é de 30 (trinta) dias.

2. - Considera-se o primeiro dia do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de Justiça.

3. - O primeiro dia do prazo para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 28/09/2020, que é excluído da contagem por força do art. 224, CPC, contando-se os dias 29/09 (terça-feira – 1º dia), 30/09 (quarta-feira – 2º dia), 01/10 (quinta-feira – 3º dia), 02/10 (sexta-feira – 4º dia), 05/10 (segunda-feira – 5º dia), 06/10 (terça-feira – 6º dia), 07/10 (quarta-feira – 7º dia), 08/10 (quinta-feira – 8º dia), 09/10 (sexta-feira – 9º dia), 13/10 (terça-feira – 10º dia), 14/10 (quarta-feira – 11º dia), 15/10 (quinta-feira – 12º dia), 16/10 (sexta-feira – 13º dia), 19/10 (segunda-feira – 14º dia), 20/10 (terça-feira – 15º dia), 21/10 (quarta-feira – 16º dia), 22/10 (quinta-feira – 17º dia), 23/10 (sexta-feira – 18º dia)), 26/10 (segunda-feira – 19º dia), 27/10 (terça-feira – 20º dia), 29/10 (quinta-feira – 21º dia), 30 (sexta-feira – 22º dia), 03/11 (terça-feira – 23º dia), 04/11 (quarta-feira – 24º dia), 05/11 (quinta-feira - 25º dia), 06/11 (sexta-feira – 26º dia), 09/11 (segunda-feira – 27º dia), 10/11 (terça-feira – 28º dia), 11/11/2020 (quarta-feira – 29º dia) e encerrando-se em 12/11/2020 (quinta-feira - 30º dia), sendo intempestivo o agravo de instrumento interposto em 14/11/2020.

4. - Embargos de declaração desprovidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJE, À
UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 17 de agosto
de 2021.

PRESIDENTE RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003857-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: VALDIRENE SEBIM e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003857-72.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

E
MBARGADOS:
VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (fl. 171/175) opostos por MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS contra acórdão (fls. 155/160) que não conheceu do agravo de instrumento que interpôs contra a decisão (fl. 27/28) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da ação de demarcação e divisão de condomínio nº 0002844-43.2019.8.08.0038 que lhe move VALDIRENE SEBIM e GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO, na qual também figuram como litisconsorte DEIVIDSON WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA VIEIRA, indeferiu o pedido de suspensão da liminar deferida em sede de antecipação de tutela que determinou a intimação dos requeridos para se absterem de impedir a passagem dos canos de irrigação no imóvel em condomínio.

Sustenta (1) nulidade do julgamento porque não teve oportunidade de fazer sustentação oral porque o sistema PJe não funcionou e também porque não lhe foi enviado o Link para que pudesse fazer a sustentação oral; (2) segundo o voto condutor do acórdão, a decisão agravada foi proferida no dia 27/08/2019, sendo disponibilizada no Diário Oficial de 28/08/2019, e o prazo para a interposição do recurso se iniciou no dia 02/09/2019 e encerrou-se em 19/09//2019 (sexta-feira) e, como o agravo de instrumento foi interposto em 14/11/2020, é intempestivo; (3) sucede que a citação da embargante naquele processo, por força da determinação judicial, ocorreu em 16/03/2020, contudo, com a suspensão dos prazos em decorrência da Pandemia do COVID-19 constantes nos Atos Normativos (064/2020 de 23/03/2020, 068/2020 de 28/04/2020 e 071/2020 de 16/05/2020 e 082/2020 de 30/06/2020), a contestação da mesma foi apresentada em 28/09/2020 e em 15/10/2020 a revogação da tutela de urgência requerida fora indeferida e devidamente publicada na data de 26/10/2020 e, assim, na data de 27/10/2020 começou a fluir o prazo para interposição do Agravo de Instrumento que foi devidamente protocolado no dia 14/11/2020, sendo tempestivo; (4) esta Câmara deve se pronunciar sobre os fatos e os documentos referentes ao agravo de instrumento, inclusive quanto à ilegitimidade passiva do agravado porque ele não é proprietário de terras no local, sendo impossível que possa realizar a passagem de canos sem a sua anuência.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003857-72.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

E
MBARGADOS:
VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. - Constatado que a interposição do recurso se deu depois prazo legal de 15 (quinze) dias, o recurso é intempestivo e não deve ser conhecido. Preliminar de Intempestividade acolhida.

2. - Recurso não conhecido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003857-72.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 22/06/2021)

No voto condutor do acórdão contou-se o prazo da embargante a partir da data da publicação no Diário Oficial Eletrônico da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ocorre que o prazo recursal da embargante se iniciou na data em que ficou ciente da decisão que deferiu a tutela de urgência, ou seja, quando da sua citação, vez que é ré na ação de divisão e demarcação.

A embargante apresentou contestação na qual formulou pedido de revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência e apenas quando do seu indeferimento é que interpôs agravo de instrumento, ou seja, recorreu da decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração.

Embora a embargante não tenha alegado, como é matéria de ordem pública, em se tratando de litisconsortes com procuradores, de escritório de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento (CPC, art. 229, caput), de modo que o prazo da embargante é de 30 (trinta) dias.

Ademais, na contagem do prazo, exclui-se o dia inicial (CPC, art. 224, caput).

Além disso, conforme a regra do art. 231, inciso II, do CPC, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o primeiro dia do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou intimação for por oficial de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DIA DO COMEÇO. EXCLUSÃO. ART. 224 DO CPC/2015.

1. Com efeito, mesmo sob a vigência do CPC/1973, a contagem do prazo processual iniciava-se nos termos do art. 184 do CPC/1973, cuja redação foi mantida no art. 224 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Nos termos da regra contida no art. 224 do CPC/2015, na contagem do prazo recursal, exclui-se o dia inicial.

3. O art. 231, II, do CPC/2015, reza que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o primeiro dia do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

4. É fato incontroverso que a juntada aos autos do mandado do oficial de justiça, devidamente cumprido, se deu em 15.4.2019.

5. Dessa forma, tem-se que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento teve início em 16.4.2019 e fim em 10.5.2019, motivo pelo qual mostra-se tempestivo o recurso protocolado em 9.5.2019.

6. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp 1844366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/02/2020)

Anote-se que, por força dos Atos Normativos nº 21/200, 64/2020, 68/2020, 76/2020, 79/2020 e 88/2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os prazos processuais ficaram suspensos entre 30/03/2020 a 28/09/2020.

Como o
mandado de citação foi juntado aos autos em 26/08/2020,
quando o prazo estava suspenso por força do art. 30, do Ato Normativo nº 88/20202,
o prazo do recorrente se iniciou em 28/09/2020 (segunda-feira),
considerando a regra do § 1º do art. 244 do CPC que dispõe que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta que “o art. 224, caput, do Novo CPC consagra tradicional regra da contagem do prazo: o primeiro dia se exclui (dis a quo non computatur in termino) e o último dia se inclui (dis ad quem computatur in termino). O prazo nunca pode se iniciar em dia em que não haja expediente forense, de forma que o início da contagem do prazo nesse caso será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Caso se vença o dia sem expediente bancário, seu término será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp 568.443/SP, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 02/06/2015, DJe 09/06/2015). Além disso, o § 1º traz inovadora previsão ao afirmar que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou depois da hora normal.” (In Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 357)

Logo, o prazo recursal de 30 (trinta) dias para interposição do agravo de instrumento se iniciou em 28/09/2020 (que é excluído da contagem por ser o primeiro dia), contando-se os dias 29/09 (terça-feira – 1º dia), 30/09 (quarta-feira – 2º dia), 01/10 (quinta-feira – 3º dia), 02/10 (sexta-feira – 4º dia), 05/10 (segunda-feira – 5º dia), 06/10 (terça-feira – 6º dia), 07/10 (quarta-feira – 7º dia), 08/10 (quinta-feira – 8º dia), 09/10 (sexta-feira – 9º dia), 13/10 (terça-feira – 10º dia), 14/10 (quarta-feira – 11º dia), 15/10 (quinta-feira – 12º dia), 16/10 (sexta-feira – 13º dia), 19/10 (segunda-feira – 14º dia), 20/10 (terça-feira – 15º dia), 21/10 (quarta-feira – 16º dia), 22/10 (quinta-feira – 17º dia), 23/10 (sexta-feira – 18º dia)), 26/10 (segunda-feira – 19º dia), 27/10 (terça-feira – 20º dia), 29/10 (quinta-feira – 21º dia), 30 (sexta-feira – 22º dia), 03/11 (terça-feira – 23º dia), 04/11 (quarta-feira – 24º dia), 05/11 (quinta-feira - 25º dia), 06/11 (sexta-feira – 26º dia), 09/11 (segunda-feira – 27º dia), 10/11 (terça-feira – 28º dia), 11/11/2020 (quarta-feira – 29º) e encerrando-se em 12/11/2020 (quinta-feira - 30º dia), nos termos dos artigos 224, caput e § 1º c/c 231, inciso II, todos do CPC.

Deste modo, o agravo de instrumento interposto em 14/11/2020 é intempestivo.

Registre-se, ainda, que o pedido de revogação da liminar não tem o condão de suspender o prazo recursal, de modo que não prospera a alegação da embargante de que o seu prazo recursal para interposição do agravo de instrumento apenas se iniciou na data de 27/10/2020, quando intimada da decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Saliente-se, ao final, que não houve comprovação do cerceamento de defesa pela falta de disponibilização do link para que o advogado da embargante pudesse fazer a sustentação oral, já que não fez sequer um Print demonstrando a indisponibilidade do sistema PJe no dia da aludida sessão de julgamento.

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003857-72.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

E
MBARGADOS:
VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os litisconsortes com procuradores, de escritório de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento (CPC, art. 229, caput), de modo que o prazo da embargante é de 30 (trinta) dias.

2. - Considera-se o primeiro dia do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de Justiça.

3. - O primeiro dia do prazo para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 28/09/2020, que é excluído da contagem por força do art. 224, CPC, contando-se os dias 29/09 (terça-feira – 1º dia), 30/09 (quarta-feira – 2º dia), 01/10 (quinta-feira – 3º dia), 02/10 (sexta-feira – 4º dia), 05/10 (segunda-feira – 5º dia), 06/10 (terça-feira – 6º dia), 07/10 (quarta-feira – 7º dia), 08/10 (quinta-feira – 8º dia), 09/10 (sexta-feira – 9º dia), 13/10 (terça-feira – 10º dia), 14/10 (quarta-feira – 11º dia), 15/10 (quinta-feira – 12º dia), 16/10 (sexta-feira – 13º dia), 19/10 (segunda-feira – 14º dia), 20/10 (terça-feira – 15º dia), 21/10 (quarta-feira – 16º dia), 22/10 (quinta-feira – 17º dia), 23/10 (sexta-feira – 18º dia)), 26/10 (segunda-feira – 19º dia), 27/10 (terça-feira – 20º dia), 29/10 (quinta-feira – 21º dia), 30 (sexta-feira – 22º dia), 03/11 (terça-feira – 23º dia), 04/11 (quarta-feira – 24º dia), 05/11 (quinta-feira - 25º dia), 06/11 (sexta-feira – 26º dia), 09/11 (segunda-feira – 27º dia), 10/11 (terça-feira – 28º dia), 11/11/2020 (quarta-feira – 29º dia) e encerrando-se em 12/11/2020 (quinta-feira - 30º dia), sendo intempestivo o agravo de instrumento interposto em 14/11/2020.

4. - Embargos de declaração desprovidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJE, À
UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.